Tribunal: TJBA
Processo: 8044464-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044464-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: KATIA GARELLI SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MARCOS PAULO PRADO ALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. EMPRÉSTIMO QUESTIONADO PELA AGRAVADA. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA CONFIGURADOS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL PELA INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS CORRETAMENTE INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000349-67.2025.8.05.0035, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravada KATIA GARELLI SILVA SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.